Tribunal: STF
Processo: RE 436600
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. JUROS. LIMITAÇÃO. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 192,
 § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
        Auto-aplicabilidade do artigo
192, § 3º, da Constituição do Brasil. Recurso extraordinário
conhecido e provido nos limite das questões recorridas e de acordo
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental
 não provido.